Tribunal: TJMT
Processo: 1056585-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1056585-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT.
RECORRENTE: TADEU TREVISAN BUENO
RECORRIDO: VIVO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23/05/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA ESSENCIAL À ATIVIDADE PROFISSIONAL. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por Tadeu Trevisan contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da empresa Vivo S.A., em razão do cancelamento indevido da linha telefônica no (65) 3054-2406, utilizada há mais de 13 anos no exercício da advocacia. O recorrente pleiteia a reativação da linha e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de telefonia por parte da empresa recorrida ao descontinuar a linha telefônica mesmo após solicitação de migração e mudança de titularidade; (ii) estabelecer se tal conduta configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a autora destinatária final do serviço e a requerida fornecedora, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva pela adequada prestação do serviço.
4. Restou comprovado que o autor realizou a solicitação de migração da linha telefônica e transferência da titularidade dentro do prazo estipulado, demonstrando boa-fé e diligência no cumprimento das exigências da empresa.
5. A requerida não prestou suporte técnico adequado, tampouco forneceu informações claras e suficientes para a efetivação do procedimento de migração, incorrendo em falha na prestação do serviço, conforme previsto no art. 14 do CDC.
6. A linha telefônica em questão é essencial para a atividade profissional do autor, sendo utilizada como único contato do escritório de advocacia há mais de uma década, o que agrava a descontinuidade injustificada do serviço.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais do TJMT reconhece o dever de indenizar nos casos em que há interrupção indevida de serviço essencial vinculado à atividade profissional, especialmente quando há tentativa prévia de solução administrativa frustrada.
8. A falha no serviço comprometeu diretamente o exercício profissional do recorrente, ultrapassando o mero aborrecimento e caracterizando dano moral indenizável, sendo razoável o arbitramento da indenização em R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A interrupção indevida de linha telefônica essencial à atividade profissional, mesmo após solicitação regular de migração e mudança de titularidade, configura falha na prestação de serviço. 2. A falha na prestação de serviço de telefonia que inviabiliza o exercício profissional do consumidor enseja indenização por danos morais. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo aos fins reparatório e pedagógico. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 20; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056585-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (RECORRENTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2025